Tribunal: STF
Processo: RE 75498
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-16
Data de publicação: 1973-10-16

Ementa:
JÚRI. SE A ACUSAÇÃO E POR UM CRIME E O JÚRI O DESCLASSIFICA PARA
OUTRO QUE NÃO CABE NA SUA COMPETÊNCIA, SOBRE ESTE DECIDIRA O
PRESIDENTE DO TRIBUNAL POPULAR; SE SE TRATA POREM DE PROCESSOS
REUNIDOS POR CONEXAO OU CONTINENCIA, O JÚRI JULGARA OS RESTANTES,
AINDA QUE NÃO RECONHECA A EXISTÊNCIA DO CRIME QUE JUSTIFICARIA A SUA
COMPETÊNCIA.